Tribunal: CARF
Processo: 11052.720066/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.720066/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.512 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
HOSPITAL CLIMEDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. APURAÇÃO
A PARTIR DE FOLHAS DE PAGAMENTO.
Não se cogita de nulidade do ato administrativo de lançamento quando os autos
não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do decreto no 70.235/1972.
Não compromete a clareza da apuração a extração das bases de cálculo a partir
de resumos de folhas de pagamento, mormente quando apresentadas pelo
próprio sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Duarte Firmino, Gregório Rechmann Júnior e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
Conselheiro Ana Cláudia Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.720066/2011-91
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.512 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2011-91

Relatório
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização contra o sujeito passivo
acima identificado, consolidados nos Autos de Infração decorrentes dos descumprimentos das
obrigações principais e acessórias.
De acordo com o relatório Fiscal (fls. 45/67), em relação à obrigação principal, o
valor do salário de contribuição dos segurados: (i) AI 37.307.684-3- Contribuição da Empresa
sobre a remuneração dos segurados empregados; (ii) AI 37.307.685-1 - Contribuição do
segurado; e (iii) 37.307.686-0 - Contribuição para Outras Entidades e Fundos foi obtido
diretamente nos Resumos das Folhas de Pagamento, confrontados com os lançamentos
contábeis, e o valor do salário alimentação "in natura", lançado por arbitramento, obtido das
notas fiscais de compra das refeições fornecidas aos empregados da Empresa.
O lançamento está detalhado no Discriminativo do Débito – DD, e desdobra-se
nos levantamentos FL (divergência entre a base de cálculo da remuneração dos empregados
declarada em GFIP e a constante dos Resumos da Folha de Pagamento) e AL (salário "in natura"
alimentação, extraídos da conta 6.1.1.02.0012 – Alimentação).
Ressalta o Autuante que não foi apurado débito relativo à cota dos segurados (art.
20 da lei 8.212/91) referente ao levantamento FL visto que a empresa recolheu integralmente,
antes do início da ação fiscal, a contribuição previdenciária dos valores descontados de seus
empregados em Folha de Pagamento, embora não tenha feito a declaração em GFIP.
Informa, ainda, o AFRFB que foi procedida a comparação entre as legislações
anterior e posterior ao advento da MP 449/2008 e da Lei 11.941/09, a fim de aplicar-se,
competência a competência, a multa mais benéfica ao contribuinte, conforme demonstrativo em
anexo ao referido relatório.
Constatou-se, assim, conforme memória de cálculo exibida no item 15 do
relatório que a aplicação da multa de ofício, nas competências de 01 a 10/2007 e 13/2007 era
mais benéfica.
Em sede de Impugnação (fls. 233/243), o contribuinte alega, em suma, as
seguintes razões de fato e de direito:
“7.1. Preliminarmente, alega nulidade do Auto por ausência de correta motivação. “Não
se pode admitir que o débito seja apurado a partir de valores brutos constantes em
resumos de folha de pagamento, não individualizados.”
7.2. Insurge-se, no mérito, quanto ao levantamento das contribuições sobre os valores da
alimentação fornecida in natura, eis que previstos em normas coletivas e não integrantes
do salário. Critica também a apuração da base de cálculo a partir da conta contábil
referente à aquisição, pela empresa, de alimentos, pois adquire regularmente alimentos
para atender às necessidades dos pacientes internados.
7.3. Requer perícia para apurar os valores remuneratórios individualizados e requer o
cancelamento do Auto de Infração.
8. Da Petição Juntada aos Autos
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.512 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2011-91

8. Em 03/08/2012 foi protocolizado o documento de fls. 247, o qual foi acostado aos
autos como aditamento à impugnação, com a observação de servidor da RFB que o
recebeu de que não havia sido apresentada pelo requerente a procuração com firma
reconhecida e que a referida petição teria sido recebida com apoio de força policial.
8.1. O documento reforça as mesmas razões expostas na impugnação, ressaltando a
necessidade de diligência”.

É válido informar que, embora a Impugnação aponte a irresignação contra todos
os Autos de Infração lavrados, em consulta aos sistemas informatizados da RFB, verificou-se
que os AI DEBCAD 37.307.680-0, 37.307.681-9, 37.307.682-7, 37.307.683-5, 37.307.685-1 e
37.307.686-0 encontram-se atualmente na fase de cobrança pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional ou liquidados, tendo sido anteriormente incluídos em parcelamento, conforme o
despacho do órgão preparador (fls. 245).
Na sessão de 24 de junho de 2013, a 13a Turma da DRJ/RJ1, por intermédio do
Acórdão 12-57.144, entendeu por bem julgar parcialmente procedente a Impugnação da ora
Recorrente, nos seguintes termos transcritos na ementa abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. APURAÇÃO A
PARTIR DE FOLHAS DE PAGAMENTO.
Não se cogita de nulidade do ato administrativo de lançamento quando os autos não
apresentam as causas apontadas no artigo 59 do decreto no 70.235/1972. Não
compromete a clareza da apuração a extração das bases de cálculo a partir de resumos
de folhas de pagamento, mormente quando apresentadas pelo próprio sujeito passivo.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. PARECER
PGFN/CRJ/No 2117 /2011. Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do
Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

Com esse decisório, o crédito tributário que remanesce em julgamento é o
DEBCAD 37.307.684-3, no valor de R$ 223.643,84, acrescido de juros e multa a serem
calculados na data da liquidação.
Os AI DEBCAD 37.307.680-0, 37.307.681-9, 37.307.682-7, 37.307.683-5,
37.307.685-1 e 37.307.686-0, conforme informado previamente, foram incluídos em
parcelamento, motivo pelo qual não foram objeto de julgamento.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.512 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2011-91

Inconformado com o decisório, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
274 e seguintes) apresentando, basicamente, as mesmas razões de fato e de direito expostas em
sua Impugnação, e que já foram transcritas neste Relatório.
Não houve oposição de contrarrazões pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
A despeito das explanações recursais, não consta nos autos elementos fáticos,
probatórios e de direito suficientes para sustentar a linha de defesa. No mais, considerando que
inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a impugnação, assim como estando este
julgador, diante do conjunto probatório conferido nos fólios processuais, confortável com as
razões de decidir da primeira instância, passo a adotar, doravante, como meus, aqueles
fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a confirmação e adoção da decisão
recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro no inciso I, §2o, do artigo 114 do novel
RICARF, in verbis:
“10. Da Preliminar de Nulidade e do Levantamento a partir das Folhas de Pagamento
fornecidas pelo sujeito passivo:
11.1. Devemos preliminarmente afastar a alegação de nulidade do Auto por suposta
ausência de correta motivação.
11.2. A impugnante se apega ao fato de o Auditor ter se baseado nos resumos das folhas
de pagamento e não nas remunerações individualizadas dos funcionários.
11.3. Como o Autuante bem explicou no relatório, tendo em vista o pagamento efetuado
pela empresa das contribuições descontadas dos funcionários, não foram lançadas as
contribuições dos segurados (art. 20 da lei 8.212/91), cujas bases de cálculo possuem
teto no limite máximo do salário de contribuição, fato que ensejaria a individualização
para o preciso lançamento.
11.4. Por outro lado, o cálculo da cota patronal de 20% (art. 22 da Lei 8.212/91) não
possui este limitador. Esta sim lançada, incidiu exatamente sobre o que o sujeito passivo
considera como base de cálculo para as contribuições previdenciárias, não havendo
melhor documento para a coleta desses dados do que os resumos de suas próprias folhas
de pagamento, as quais espelham a soma dos salários de contribuição individualizados
dos segurados.
11.5. Os resumos das folhas apresentam a rubrica “Base INSS (funcionários)”, campo
de onde se extrai justamente o valor que a empresa registra como passível de tributação.
Confirme-se pela soma dos valores dos campos “Base INSS (funcionários)” dos
Resumos de Folhas (fls. 130 e subseqüentes). No mês de janeiro os valores destes dois
campos “Base INSS (funcionários)” são 65.337,99 e 37.080,84, cuja soma é
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.512 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2011-91

102.418,83, exatamente o preenchido pelo auditor na base de cálculo (SC – Salário de
contribuição) do levantamento FP - Folha de Pagamento, da competência 01/2007 (DD
– Demonstrativo do débito, fls. 5). Tal sistemática é repetida em todas as competências.
11.6. Assim, temos que as bases de cálculo consideradas pelo auditor foram as
escrituradas pelo próprio sujeito passivo, bem como não se vê nos autos quaisquer dos
motivos descritos no artigo 59 do decreto no 70.235/1972, não havendo razões para
infirmar o lançamento por nulidade.
2. Do levantamento referente ao pagamento in natura do auxílio-alimentação.
12.1. A existência de decisões reiteradas do Superior Tribunal de Justiça ─ STJ no
sentido de que o auxílio-alimentação in natura não possuiu natureza salarial, não sendo
passível de incidência de contribuição previdenciária, ensejou o Parecer da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN/CRJ/No 2117 /2011), no qual se revelou imposto
reconhecer que todos os argumentos que poderiam ser levantados em defesa dos
interesses da União foram rechaçados pelo STJ nessa matéria, circunstância que
conduziu à seguinte conclusão, do trecho colacionado do referido Parecer, cujo
despacho de aprovação do Ministro de Estado da Fazenda foi publicado no DOU de
24/11/2011 Seção 1 pág. 72:
I) nas causas em que se discute a incidência da contribuição previdenciária sobre
o auxílio-alimentação pago “in natura”, como na hipótese objeto deste Parecer, a
competência para representar a União é da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, já que se trata de matéria fiscal (art. 12 da Lei Complementar no 73, de
10 de fevereiro de 1993) e
II) as decisões, citadas exemplificativamente ao longo deste Parecer, manifestam
a reiterada jurisprudência do STJ no sentido de se reconhecer a não incidência da
contribuição previdenciária nos moldes acima delineados.
Destarte, há base legal para a edição de ato declaratório da Senhora Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional, a ser aprovado pelo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, que dispense a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da interposição
de recursos e a desistência dos já interpostos, bem como de apresentar
contestação acerca da matéria ora abordada.
12.2 Nesse sentido, foi publicado o Ato Declaratório no 03/2011, que autoriza a
dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, “nas ações judiciais que
visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação
não há incidência de contribuição previdenciária.”
12.3. Diante da edição do Ato Declaratório da Procuradoria, autorizando a dispensa de
recorrer nos casos que refletem exatamente a hipótese fática destes autos, o Decreto
70.235/72 estabelece os efeitos do citado Ato no âmbito do julgamento administrativo,
como abaixo:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.512 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2011-91

I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009) a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19
de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
12.4. Deste modo, nos termos do Artigo 26-A, §6o II, “a” do Decreto 70.235/72,
verificamos que devemos acatar as orientações exaradas no referido Parecer e Ato
Declaratório da PGFN, no sentido de que não se deve incidir contribuições
previdenciárias sobre os valores correspondentes ao salário alimentação concedido in
natura aos empregados.
12.5. Desta forma, necessária se faz a retificação do lançamento para excluir o
levantamento AL (alimentação in natura), dos AI DEBCAD 37.307.684-3.
13. Da Petição Intempestiva e da Diligência
13.1. O documento de fls. 247 é intempestivo e não preencheu os demais requisitos de
admissibilidade para que fosse recebido como peça de impugnação. No entanto, foi
procedida sua apreciação no sentido da possível existência de provas que importassem
na revisão de ofício. 1
3.2. Salienta-se que parte do objeto do pedido não mais subsiste, eis que reconhecida a
improcedência do levantamento relativo ao salário in natura por ato próprio da
Administração, conforme o exposto no item 12 deste voto.
13.3. Quanto ao levantamento remanescente (folhas de pagamento), a petição não inova.
Apenas reforça as razões expostas na impugnação, pedindo diligência, não cabendo
deferir tal pedido, uma vez que a empresa não juntou aos autos provas de que os valores
lançados estão incorretos ou indevidamente lançados, o que é imprescindível, nos
termos do artigo 15 do Decreto 70.235/72.
13.4. Assim, entendo que a diligência é totalmente prescindível, razão pela qual a
indefiro nos termos do artigo 18 do Decreto 70.235/72, que assim dispõe: Decreto
70.235/72
“Art.18 - A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine.” *(Redação dada pela Lei 8.748/93).
CONCLUSÃO
4. Diante do exposto, dou provimento parcial à impugnação para considerar devido o
crédito tributário remanescente contido no Auto de Infração 37.307.684-3, conforme o
Discriminativo Analítico do Débito Retificado - DADR, em anexo”.

Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.512 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720066/2011-91

Conclusão
Diante do exposto, afasto a preliminar exarada, para ao fim, negar provimento ao
Recurso Voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 317
DF CARF MF
Original